Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-63.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702693-63.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HL COZINHAS ARMARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO, HL COZINHAS ARMARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 77031293) opostos por HL COZINHAS ARMÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA. – ME, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO e por LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, representados pela curadoria especial, em face do v. Acórdão no 2048675 (ID 76811842 - Pág. 1-7). Os embargantes alegam que o julgado incorreu em contradição/omissão ao majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), em razão da sucumbência recursal do réu LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR, sem excluir os ora embargantes dessa majoração. Argumentam que, por não terem interposto o recurso de apelação, a majoração imposta solidariamente fere o princípio da causalidade, pleiteando sua exclusão do aumento do ônus sucumbencial. Considerando que os embargos de declaração buscam, em tese, a modificação do Acórdão no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, o que pode implicar em efeito infringente, é imprescindível garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Código de Processo Civil. Dessa forma, a oitiva prévia dos embargados é medida que se impõe. Intimem-se os embargados para, querendo, manifestem-se sobre os embargos de declaração opostos no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator